Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704900-32.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal. 2. Em que pesem as alegações de defesa de ausência de provas para a condenação, observa-se que embora a revelia do réu e o fato de a vítima não ter sido localizada para prestar declarações em juízo, há nos autos elementos suficientes para a condenação eis que suas declarações na fase inquisitorial foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que o testemunho da ofendida na delegacia não foi o único elemento de convicção do magistrado sentenciante. 3. Mesmo a vítima não realizando exame de corpo de delito, as lesões foram efetivamente comprovadas através das fotografias, bem como pelo depoimento da ofendida na delegacia e pelo relato das testemunhas tanto na fase inquisitorial como na prova oral colhida em juízo, nos exatos termos do que dispõe o artigo 167 do Código de Processo Penal. Portanto, inviável a desclassificação do crime para contravenção das vias de fato. 4. Não há que se falar em afastamento do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, diante do pedido da acusação e da parte ofendida. Tema 983, STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c 129, § 13o, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois "nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Também, não deve subir o especial no que se refere ao mencionado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP c/c 129, § 13o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou concluiu que: “observa-se que embora a revelia do réu e o fato de a vítima não ter sido localizada para prestar declarações em juízo, há nos autos elementos suficientes para a condenação eis que suas declarações na fase inquisitorial foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas acima transcritas, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ID Num. 53299660 - Pág. 7). De modo que infirmar tal conclusão é medida que incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)” ( AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017